Tribunal: STF
Processo: ARE 717440
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO 125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A prescrição criminal é matéria de ordem pública e, consectariamente, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).



    3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do princípio da especialidade. Precedente.



    4. Conforme o disposto no artigo 125, VI, do Código Penal Militar, para a pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prisão, o lapso prescricional é de 4 (quatro) anos. Deflui-se da sentença condenatória que o dia 24/07/2003 foi a “data em que o Ministério Público constatou as irregularidades das notas fiscais e requisitou a instauração de IPM”. A denúncia foi recebida em 09/04/2007 e a sentença condenatória publicada em 24/03/2010, sendo este o último marco interruptivo do prazo prescricional. Consectariamente, com o decurso do lapso temporal até a presente data superior a 4 (quatro) anos, verifica-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LICITAÇÃO. PREJUÍZO. 1. Comete crime de falsidade ideológica o Militar, responsável pelo recebimento de gênero em sua Organização Militar, que atesta a entrega total de bens adquiridos por meio de licitação, cuja entrega foi feita de forma parcelada e posterior ao atesto. 2. A não ocorrência de prejuízo ao Erário não descaracteriza a conduta típica de falsidade ideológica. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido e provido parcialmente. Decisão majoritária.”



    6. Agravo regimental PROVIDO para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do agravante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.